Tribunal: STF
Processo: ARE 1309187
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Vol. 3, fl. 145):
    “APELAÇÃO. AÇÃO POPULAR. LEI MUNICIPAL QUE CONCEDEU INSENÇÃO DE ISS A FIFA FEDERATION INTERNACIONALE DE FOOTBAL ASSOCIATION. ALEGAÇÃO DE OFENSA A MORALIDADE ADMINISTRATIVA E PREJUÍZO DO ERÁRIO. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. A Lei nº 14.863/2008 concedeu isenção fiscal sobre obras e serviços relacionados à Copa do Mundo de 2014. Pedido de restituição, pela FIFA, dos valores que o Município deixou de recolher em razão da isenção. Município que legislou dentro de sua competência. Não verificada inconstitucionalidade da norma. Alegações de ofensa à moralidade e prejuízo ao erário feitas de forma genérica, sem especificar as obras e serviços que se estão impugnando. Lei que beneficiou diversas entidades e empresas e não só o primeiro requerido. Sentença que indeferiu a inicial confirmada. RECURSO NÃO PROVIDO.”
    Eis trecho destacado do acórdão recorrido (Vol. 3, fls. 145-151):
    “Trata-se de ação popular ajuizada por GILSON JOSÉ DOS SANTOS contra FIFA FÉDÉRATION INTERNACIONALE DE FOOTBAL ASSOCIATION e PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, objetivando a condenação da primeira requerida a restituir ao segundo requerido, valores que deixou de ganhar em razão da concessão de isenção de ISS nas obras e serviços prestados para a organização da Copa do Mundo de 2014. 
    Alega o autor que o benefício fiscal concedido é ilegal, pois violaria o artigo 88, II da ADCT, além de imoral, por se tratar de evento lucrativo realizado por entidade privada. 
    (…)
    Sobreveio sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinta a ação sem resolução do mérito, com supedâneo no artigo 485, inciso I, c.c o artigo 330, inciso I e §1º, I e III do Código de Processo Civil.
    Apela o autor popular pugnando pela reforma da sentença. Sustenta que a ação tem como causa de pedir a violação ao princípio da moralidade, bem como ser desnecessário a comprovação do prejuízo ao erário.
    (…)
    De fato, a situação extraordinária em que o País se viu envolto ao abrigar a Copa do Mundo, levou os governantes a praticarem ousadas manobras políticas, sob o pretexto de fomentar melhorias para as cidades que estavam sob sua gestão político-administrativa, angariando, para tanto, o investimento de capital privado destinado à construção de arenas esportivas, melhorias na infraestrutura de transporte, projeção internacional que alavancaria o turismo local e a festejada valorização imobiliária, fenômeno que culminaria o aumento de receita tributária, de modo a recompor, e, no melhor cenário, superar a renúncia fiscal realizada no primeiro momento. 
    A respeito da edição da Lei Municipal 14.863 de 23/12/2008, em que pese os argumentos do autor, denota-se que não se sustentam. Conclui-se que houve respeito ao trâmite formal de aprovação de projeto legislativo. O conteúdo não extrapola a competência municipal, tampouco representa risco ao Erário, reputando-se respeitada a Lei de Responsabilidade Fiscal no que toca às renúncias e isenções tributárias, somando-se a isto a ausência de provas contundentes de que os demandados agiram em desconformidade com a legislação e de forma a prejudicar o erário público, razão pela qual não há indícios que justifiquem a arguição de inconstitucionalidade. 
    Concernente ao impacto no orçamento público municipal, oriundo da renúncia fiscal, não houve especificação pelo autor das obras e serviços abrangidos na presente ação, e eventual valor do prejuízo. 
    O autor em seu recurso de apelação insiste na tese de ofensa a moralidade para afastar a necessidade de comprovação do prejuízo ao erário. Contudo, tal fato não restou demonstrado. O autor trás alegações genéricas, obtidas no meio jornalístico, a respeito do faturamento obtido pelo primeiro requerido na realização da Copa do Mundo e eventual prejuízo do Poder Público, não sendo possível se compreender quais serviços e obras de fato embasam sua pretensão. 
    Isto porque a legislação não beneficiou somente o primeiro requerido, mas diversas entidades e empresas ligadas a realização dos jogos que não estão incluídas no polo passivo. 
    (…)
    Para prosseguimento da ação de mister que o autor indicasse os serviços e obras que teriam sido isentos em prejuízo ao erário e principalmente indicar o desfalque municipal na não arrecadação do imposto, levando-se em consideração os benefícios e investimentos recebidos pela cidade, como sede do torneio. 
    Assim, é de manter a r. sentença recorrida.”
    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (Vol. 3, fl. 163).
    No Recurso Extraordinário (Vol. 3, fl. 188), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, aponta-se violação aos arts. 37, caput; e 150, II, da Constituição, bem como ao art. 88 do ADCT, pois:
    (a) a Lei Municipal 14.863/2008, foi criada apenas para beneficiar os eventos organizados pela FIFA; e 
    (b) “a Lei Municipal n° 14.863/2008, questionada nesta ação, ao conceder o generoso benefício fiscal à FIFA, tratou os demais contribuintes - especialmente as micro e pequenas empresas - de forma discriminatória, os quais penam para satisfazer uma das mais pesadas cargas tributárias do mundo” (fl. 196, Vol. 3).
    Ao sustentar a repercussão geral da questão constitucional, estes são os argumentos da parte relativos ao caso concreto (Vol. 3, fl. 190-192): 
    “Conforme narrado, no presente recurso extraordinário discute-se se o benefício fiscal aprovado pela Lei Municipal n° 14.863/2008 viola os princípios da moralidade e impessoalidade (art. 37, caput) e igualdade tributária (art. 150, II), bem como a regra do artigo 88 do ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 
    Sobre a caracterização da repercussão geral, assim dispõe o artigo 1035 do CPC/2015: 
    (...)
    No caso em análise, a matéria debatida neste recurso extraordinário tem o condão de afetar todos os entes da Federação (União, Estados e Municípios), visto que é comum que as legislações de entes federativos contemplem a concessão de benefícios fiscais a determinadas pessoas jurídicas ou a determinados eventos específicos, desrespeitando se as regras do artigo 37, caput, e 150, II, da CF. 
    É igualmente comum a concessão, pelos municípios brasileiros, de benefícios fiscais em valores inferiores ao patamar definido no artigo 88 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
     Logo, a eventual decisão a ser proferida por esta Egrégia Corte no presente recurso extraordinário possui relevância do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, ultrapassando os interesses subjetivos do processo. 
    Além disso, o acórdão recorrido, ao afastar a aplicação do princípio da moralidade na concessão de benefício fiscal a um contribuinte específico, decidiu contrariamente à jurisprudência dominante desta Corte Suprema (ADI 4259 e ADI 4180). Da mesma forma, o acórdão recorrido, ao afastar a inconstitucionalidade da lei municipal, afrontou a jurisprudência dominante desta Egrégia Corte, vez que, ao julgar a ADPF 190, restou decidido pela inconstitucionalidade de norma municipal que desrespeite o limite estabelecido no artigo 88 do ADTC. 
    Assim, resta caracterizada a repercussão geral, nos termos do inciso I, do § 3° do artigo 1035 do CPC/2015. 
    Desta forma, atendidos os requisitos constitucionais, pede-se seja reconhecida a existência de repercussão geral da matéria jurídica debatida no recurso extraordinário.”
    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao apelo extremo, aos fundamentos de que (a) incide, no caso, o óbice da Súmula 279/STF; e (b) “o posicionamento alcançado pelos doutos Julgadores, embora contrário às pretensões da recorrente, não traduz desrespeito à legislação enfocada a ponto de permitir seja o presente alçado à instância suprema” (Vol. 4, fl. 52).
    No Agravo, a parte agravante refutou todos os fundamentos da decisão agravada (Vol. 5, fl. 55).
    É o relatório. Decido.
    Introduzido pela Emenda 54, de 1º de julho de 2020, o § 1º do art. 326 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal estabelece que “poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto”. 
    Esta nova sistemática foi referendada pelo PLENÁRIO, em recente julgamento, assim ementado: 
    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REJEIÇÃO PELO RELATOR, COM EFICÁCIA APENAS PARA O CASO CONCRETO. REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ART. 326, §§ 1º A 4º, COM A REDAÇÃO DADA PELA EMENDA REGIMENTAL 54, DE 1º DE JULHO DE 2020. 
    1. O art. 326, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com a redação dada pela Emenda Regimental 54, de 1º de julho de 2020, estabelece que, ao examinar o recurso extraordinário, “Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.”
    2. Já o § 2º do art. 326 assegura a possibilidade de recurso, para o Plenário, da decisão do Relator, cuja confirmação requer a adesão de 2/3 (dois terços) dos Ministros desta CORTE.
    3. O insucesso em se atingir esta votação não produz o resultado inverso, qual seja, o automático reconhecimento da repercussão geral. Segundo os §§ 3º e 4º do art. 326, o processo será, então, redistribuído, e o novo relator sorteado prosseguirá no exame de admissibilidade do recurso, na forma dos arts. 323 e 324 do Regimento.
    4. Esta sistematização alinha-se ao § 3º do art. 102 da Constituição e ao art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015. Fiel aos contornos e às exigências do instituto da repercussão geral, trata-se de mais um meio para que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL examine a relevância das questões suscitadas no RE, ao lado do já consolidado Plenário Virtual.
    5. Apesar de todos os notáveis avanços no sentido da redução da entrada de processos no SUPREMO, fruto de uma estratégia voltada precipuamente às questões repetitivas, a distribuição de recursos persiste elevada (21.938, no ano de 2019). Além disso, a observação atenta das controvérsias retratadas nos milhares de decisões proferidas pelo SUPREMO sinaliza a predominância de assuntos destituídos de repercussão geral.
    6. Isso tudo evidencia a conveniência de um método expedito e eficaz para a negativa de seguimento de tais recursos - que, a despeito da inexpressividade dos temas suscitados, não são contidos pelo filtro hoje existente, pensado para macrolides.
    7. Sem a pretensão de formar precedentes abrangentes e vinculantes – uma característica do Plenário Virtual -, a sistemática introduzida pela Emenda Regimental 54/2020 objetiva uma ágil rejeição dos recursos desprovidos de repercussão geral, por meio de uma fundamentação concisa do Relator.
    8. Esta solução precede a análise do extenso repertório de pressupostos recursais de admissibilidade, que, portanto, só será realizada caso o recurso ultrapasse o crivo de relevância definido nos novos parágrafos do art. 326 do RISTF.
    9. As recentes disposições regimentais aqui enfocadas, de cunho procedimental, aplicam-se imediatamente, inclusive aos recursos extraordinários pendentes de julgamento. Com efeito, tais regras apenas estabelecem uma técnica para a aferição de um requisito recursal preexistente. E garantem à parte a possibilidade de submeter seu RE ao Plenário, de modo que não há qualquer perda, ou redução, de direito ou prerrogativa processual.
    10. No caso concreto, o Recurso Extraordinário foi interposto em ação ajuizada por pessoa participante de plano de previdência privada, objetivando a revisão do valor dos seus proventos. Nas razões do RE, a parte autora alega que o acórdão recorrido desrespeitou o princípio constitucional da isonomia, pois negou-lhe o cálculo de seu benefício na forma da Resolução 1969/2006, do Conselho Diretor da Caixa Econômica Federal, embora o referido ato normativo tenha sido aplicado a outros participantes, em situação idêntica.
    11. A questão recursal não transpõe os limites da causa, nem o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada.
    12. Na parte do RE dedicada à demonstração da relevância da matéria, conforme exigem o § 3º do art. 102 da Constituição e o § 2º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, a recorrente tampouco apresenta elementos concretos e objetivos, que revelem a transcendência do tema recursal, tais como: o impacto social do julgado; a multiplicidade de demandas com o mesmo objeto; os elevados valores financeiros envolvidos; os intensos debates sobre o assunto, no meio jurídico.
    13. Esse cenário permite concluir que não se mostram presentes, no caso concreto, as questões relevantes de que trata o § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, o que induz ao reconhecimento da INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA SUSCITADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    14. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1273640 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 24-09-2020)” 
    O presente Recurso Extraordinário foi interposto por GILSON JOSÉ DOS SANTOS em demanda visando à restituição, ao Município de São Paulo, dos valores decorrentes de incentivos fiscais concedidos pela Lei Complementar Municipal 14.863/2008 à FIFA e a seus parceiros, especificamente a isenção integral do ISS sobre todas as obras e serviços executados, relacionados à Copa do Mundo de 2014. 
    Pois bem: os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente as partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante a causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CARMEN LUCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    No presente caso, a parte recorrente não apresentou elementos concretos, indicativos da presença de repercussão geral. 
    De todo modo, da análise dos autos, verifica-se que se põe em discussão tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada. 
    Diante do exposto, com base no art. 326, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    ADVIRTAM-SE TODAS AS PARTES de que, decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem. 
    Publique-se.
    Brasília, 22 de fevereiro de 2021. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES 
Relator 
Documento assinado digitalmente